Tribunal: TJES
Processo: 5029596-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029596-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNO VIEIRA DE LIRIO

APELADO: REDE BRASIL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029596-38.2021.8.08.0024

APELANTE:
WAGNO VIEIRA DE LÍRIO

APELADO:
REDE BRASIL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Rede Brasil Aluguel de Veículos Ltda., condenando a empresa LÍRIO Fabricação de Estrutura Metálica Indústria Comércio e Serviço EIRELI-ME ao pagamento de R$ 8.885,56. O apelante sustenta nulidade processual, por não ter sido oportunizada a produção de provas, em especial a pericial, necessária para comprovar a alegação de fraude na constituição da pessoa jurídica em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante possui legitimidade recursal na condição de terceiro juridicamente prejudicado; (ii) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (iii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem intimação regular para especificação de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 996 do CPC assegura legitimidade recursal ao terceiro juridicamente prejudicado. Sendo o apelante apontado como responsável pela empresa demandada, e alegando fraude na sua constituição, o resultado do processo atinge diretamente sua esfera de direitos, o que lhe confere legitimidade para recorrer.

O princípio da dialeticidade não exige o enfrentamento exaustivo de todos os fundamentos da sentença, mas a exposição clara das razões pelas quais a decisão deve ser reformada. O apelante impugna especificamente a regularidade processual, apontando cerceamento de defesa, de modo que a preliminar de ausência de dialeticidade não se sustenta.

O direito à prova decorre do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV). A ausência de comprovação de intimação da Defensoria Pública acerca do despacho que determinava a especificação de provas impede a imputação de inércia à parte e configura nulidade absoluta.

A sentença utilizou justamente a ausência de provas como fundamento para a condenação, apesar de não ter oportunizado sua produção, criando situação de evidente cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a supressão da fase instrutória, quando a matéria fática é controvertida, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O terceiro prejudicado possui legitimidade recursal quando a decisão atinge diretamente sua esfera jurídica.

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso aponta vício processual relevante, ainda que não enfrente todos os fundamentos de mérito da sentença.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado sem regular intimação para especificação de provas, especialmente quando a decisão se fundamenta na ausência de sua produção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 49-A; CPC, arts. 9º, 10, 373, II, 996 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, publ. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029596-38.2021.8.08.0024

APELANTE:
WAGNO VIEIRA DE LÍRIO

APELADO:
REDE BRASIL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

De início, analiso as preliminares suscitadas pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 15667411), que visam o não conhecimento do recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

A apelada argui, preliminarmente, a ilegitimidade recursal, ao argumento de que o recurso foi interposto pela pessoa física do sócio, Sr. Wagno Vieira de Lirio, e não pela pessoa jurídica que figura no polo passivo da demanda e que foi a parte vencida na sentença. A tese se ampara na autonomia patrimonial e processual da pessoa jurídica, conforme o art. 49-A do Código Civil.

A preliminar, contudo, não merece prosperar. A legitimidade para recorrer não se restringe às partes originárias do processo, mas se estende, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, ao "terceiro prejudicado". O parágrafo único do mesmo dispositivo exige que este terceiro demonstre "a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular".

No caso em tela, o interesse e o prejuízo jurídico do apelante são manifestos. A tese central de sua defesa, desde a contestação (ID 15667389), é a de que foi vítima de fraude, com seus dados pessoais sendo utilizados indevidamente para a constituição da empresa ré. Uma sentença que condena a referida empresa, sem permitir ao apelante a produção de provas sobre essa fraude, implicitamente valida a relação jurídica que ele nega e o mantém formalmente como o responsável legal pela pessoa jurídica devedora.

Assim, a possibilidade de a decisão
afetar direito próprio
do recorrente justifica sua legitimidade para recorrer na condição de terceiro interessado. Portanto, a decisão judicial possui nexo de interdependência com a sua esfera de direitos, configurando seu interesse jurídico em ver a questão devidamente esclarecida, o que lhe confere legitimidade para recorrer.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada suscita, ainda, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos de mérito da sentença.

A preliminar também deve ser afastada. A dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deve ser reformada, confrontando os fundamentos que a sustentam.

Uma decisão judicial, no entanto, não se baseia apenas em fundamentos de mérito (
error in judicando
), mas também na regularidade do procedimento que a antecedeu (
error in procedendo
).

No presente caso, o recurso de apelação ataca frontal e especificamente um dos pilares da sentença:
a validade do procedimento que culminou no julgamento antecipado do mérito
. O apelante não se limita a redarguir as questões de fundo; ele aponta um vício processual que, a seu ver, nulifica todo o ato sentencial. A argumentação é direcionada a demonstrar o cerceamento de defesa, que é uma questão prejudicial à própria análise do mérito.

O raciocínio desenvolvido pelo apelante, ao impugnar a regularidade do procedimento e alegar cerceamento de defesa, alinha-se ao que reiteradamente tem decidido a jurisprudência: a dialeticidade recursal não exige o enfrentamento exaustivo de todos os fundamentos da sentença, mas tão somente a demonstração clara do inconformismo e das razões que embasam o pedido de reexame. Nesse sentido, destaca-se o precedente deste c. Tribunal de Justiça, que bem ilustra a pertinência da tese defendida:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito, na qual a Apelante busca a exclusão de multa contratual de R$ 11.000,00 aplicada em razão da rescisão antecipada de contrato de telefonia móvel e internet. Alega que a rescisão decorreu de falha na prestação do serviço pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) definir se a operadora pode exigir multa contratual pela rescisão antecipada, diante da alegada falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha os fundamentos do pedido de reforma da decisão recorrida, permitindo a formação do contraditório. A repetição de argumentos da petição inicial não configura, por si só, ofensa a esse princípio, desde que as razões recursais indiquem o motivo da insurgência e permitam a compreensão do pedido de reexame
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O princípio da dialeticidade não é violado quando as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da petição inicial, permitem a compreensão do pedido de reforma da decisão.
Nos contratos de telefonia, a operadora tem o ônus de demonstrar a regular prestação do serviço quando o consumidor alega falha na cobertura, por se tratar de fato negativo. A exigência de multa por rescisão antecipada é indevida quando a operadora não comprova a efetiva prestação do serviço contratado. (TJES - Apelação Cível nº 5015626-98.2022.8.08.0035; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025)

Na hipótese em apreço, a apelação delimita com clareza o seu objeto à nulidade da sentença por
error in procedendo
, matéria que, se acolhida, deve ser examinada antes mesmo da apreciação de mérito.

Há, portanto, impugnação específica a um dos fundamentos do julgado, qual seja a regularidade do procedimento que levou ao julgamento antecipado, presente, portanto, a necessária contraposição entre as razões de decidir e os fundamentos do apelo, requisito para o seu conhecimento.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares e presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do seu mérito.

O apelante sustenta que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois o feito foi julgado antecipadamente sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas, notadamente a pericial, que seria essencial para comprovar sua alegação de que a empresa ré foi constituída fraudulentamente por terceiros, com uso indevido de seu nome.

A tese merece acolhimento.

O direito à prova é um corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Significa dizer que às partes deve ser assegurada a oportunidade de produzir os elementos necessários à demonstração de suas alegações, influenciando na formação do convencimento do julgador.

A supressão indevida da fase instrutória, quando a matéria fática é controvertida e pertinente, configura nulidade processual absoluta, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA . OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL . ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS . PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador . Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

No caso dos autos, o despacho de ID 15667395 determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. A r. sentença, contudo, partiu da premissa de que "a parte ré, por sua vez, quedou-se inerte" (ID 15667406) para, então, julgar antecipadamente a lide.

Ocorre que, da análise minuciosa dos autos, não se localiza qualquer certidão, andamento ou comprovante de comunicação processual que ateste a efetiva e regular intimação da Defensoria Pública, que representa o apelante, acerca daquele despacho. A ausência de comprovação de um ato de comunicação essencial torna impossível atribuir à parte os efeitos da inércia, como a preclusão do direito de produzir provas.

A gravidade do vício se acentua quando se observa a própria fundamentação adotada pelo d. magistrado sentenciante, que revela um paradoxo insuperável. A procedência do pedido foi decretada justamente pela ausência de prova da fraude alegada pela defesa, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

"
O ônus de comprovar a fraude, como fato impeditivo do direito da autora, recaía sobre a parte ré, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A simples alegação de fraude, desacompanhada de um lastro probatório mínimo, não tem o condão de desconstituir os documentos que embasam a cobrança.
" (ID 15667406).

Cria-se, assim, uma situação processualmente insustentável: nega-se à parte a oportunidade de se manifestar sobre as provas que pretende produzir e, em seguida, utiliza-se a ausência dessas provas como fundamento central para julgar em seu desfavor.

Trata-se de hipótese clássica de cerceamento de defesa, que viola não apenas o direito à prova, mas também o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois a parte é surpreendida com uma decisão de mérito desfavorável, baseada na falha de um ônus probatório que lhe foi impossível exercer, conforme decidido em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
[...] O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado . Contudo,
constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja oportunizada a especificação das provas, nos termos do voto do relator.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002519-54.2021 .8.08.0024, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, publicado em 24/04/2023)

Dessa forma, revela-se necessária a anulação da sentença, com a consequente reabertura da fase instrutória, a fim de assegurar a adequada prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença (ID 15667406), por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução, com a regular intimação das partes para especificação de provas e demais atos processuais pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.